Tribunal: TJMT
Processo: 1025341-91.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025341-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Eletiva]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ILMA MARTINS MATOS - CPF: 870.062.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANDO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL EM AÇÃO RELATIVA AO DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar agravo de instrumento, declinando da competência para as Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em demanda promovida pelo Ministério Público Estadual como substituto processual, visando garantir tratamento médico à parte assistida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a possibilidade de declínio de competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, considerando o valor da causa; e

(ii) a legitimidade do Ministério Público para atuar como substituto processual em ações individuais no âmbito desses Juizados.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 12.153/2009, art. 2º, inciso I, estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para demandas cujo valor não ultrapasse 60 salários-mínimos, sendo esta absoluta, mesmo que envolvam questões complexas ou prova pericial.

4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o Ministério Público possui legitimidade ativa para atuar em defesa de direitos individuais indisponíveis, como o direito à saúde, em causas dessa natureza.

5. O Tema 01 do IRDR nº 85560/2016, fixado por este Tribunal, reforça a competência dos Juizados Especiais para demandas dentro do limite de valor, independentemente da matéria ou da necessidade de produção probatória.

6. A decisão monocrática atacada encontra respaldo legal e jurisprudencial, não merecendo reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “As ações de valor inferior a 60 salários-mínimos que visem à proteção do direito à saúde devem tramitar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo legítima a atuação do Ministério Público como substituto processual nessas demandas.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.153/09, art. 2º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 374.299/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 27/10/2016; TJ-RS, Conflito de competência nº 52056270320238217000, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, j. 29/11/2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão de ID 238674666, que declarou a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravado e determinou a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

O agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada amparou seus fundamentos no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 85560/2016, Tema 01.

Sustenta que o citado IRDR
“limita-se ao processamento das ações referentes à URV (diferenças decorrentes da conversão), enquanto a causa em comento versa sobre o direito à saúde, direito este de índole constitucional”
.

Argumenta ainda que
“e nas causas relacionadas a saúde pública o valor da causa é indicado meramente para efeitos processuais, vez que, em regra, as sentenças são ilíquidas”.

Sustenta que a Lei nº 12.153/2009, a qual disciplina a competência dos Juizados especiais da Fazenda Pública, estabelece quais partes podem figurar perante os juizados especiais, tanto como autores quanto como réus, não fazendo menção permissiva ao Ministério Público.

Requer o provimento do recurso, para afastar a aplicação da tese em questão no presente caso, considerando que o Juizado Especial e/ou a Turma Recursal não possuem competência para julgá-lo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante manifesta inconformismo contra decisão monocrática que declarou a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar o recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravado e determinou a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

O agravo interno deve ser desprovido.

Rememorando os autos, o agravo de instrumento foi interposto pelo Estado de Mato Grosso, buscando a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo juízo
a quo
, que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Rosário Oeste que providenciassem
, “no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a realização dos procedimentos cirúrgicos de fotocoagulação a laser em ambos os olhos e injeção intra-vítreo, conforme solicitação médica, em favor da parte assistida
Ilma Martins Matos
, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete”.

O agravante sustenta que houve equívoco no declínio de competência fundamentado no IRDR nº 85560/2016, Tema 01 deste Tribunal de Justiça, sob o argumento de que este seria restrito ao processamento de ações relacionadas à Unidade Real de Valor (URV). Alega, ainda, que a Lei nº 12.153/2009, que regula a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, delimita quais partes podem atuar perante esses juizados, tanto na posição de autores quanto de réus, sem incluir o Ministério Público de forma expressa.

Ressalte-se que a ação originária foi proposta pelo Ministério Público Estadual, na qualidade de substituto processual, decorrente de pedido de providência apresentado por Ilma Martins Matos, de 47 anos.

É sabido que a Lei n. 12.153/09, que regulamenta os Juizados Especiais da Fazenda Pública, dispõe em seu art. 2º, inciso I, a exclusão expressa da competência desses juizados para demandas relacionadas a direitos ou interesses difusos e coletivos.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público possui legitimidade ativa para atuar em favor de pessoas hipossuficientes, especialmente em ações que não tratam diretamente de direitos difusos ou coletivos, mas sim de interesses individuais indisponíveis, como o direito à saúde, que é o caso em análise.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VALOR DA CAUSA DE ATÉ 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é possível submeter ao rito dos Juizados Especiais, as causas que envolvem fornecimento de medicamentos, cujo valor seja de até 60 salários-mínimos, ajuizadas pelo Ministério Público em favor de pessoa determinada.

III - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

IV - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

V - Agravo Regimental improvido”. (AgRg no AREsp n. 374.299/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/10/2016, DJe de 21/11/2016.)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI).
AÇÃO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
. Excetuadas as situações previstas em lei, o critério que define a competência é o valor da causa, sendo ela absoluta para os Juizados Especiais de Fazenda Pública, instalados em todo o Estado a partir da Resolução n. 925/2012-COMAG. Hipótese em que o valor atribuído à causa não alcança sessenta salários mínimos, estabelecendo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para a apreciação da causa. Inteligência da Lei n. 12.153/2009, da Resolução n. 1.083/2015 do COMAG e do Ofício-Circular n. 062/2015 da CGJ.
Além disso, o fato de o Ministério Público figurar como substituto processual em prol de pessoa idosa e enferma não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, porquanto consagrado na jurisprudência tal entendimento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Gaúcha
. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Conflito de competência, Nº 52056270320238217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 29-11-2023) (TJ-RS - Conflito de competência: 52056270320238217000 OUTRA, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2023)

Embora o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 85560/2016 esteja relacionado a um conflito de competência envolvendo a Unidade Real de Valor (URV), este egrégio Tribunal, no contexto desse incidente, fixou a seguinte tese:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

O comando extraído da tese fixada é objetivo: independentemente da complexidade da causa, as ações nas quais o valor atribuído à causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos deverão ser processadas no âmbito dos juizados, ainda que haja necessidade de produção de prova pericial, em razão da sua competência absoluta.

Logo, diferente do sustentado pelo agravante, não há que se falar na aplicação da referida tese apenas quando o objeto da demanda for a respeito de URV.

Acerca do tema:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RELACIONADA À SAÚDE. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público estadual em face de decisão monocrática que declinou da competência para uma das Turmas Recursais em razão do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: se (i) a competência para o julgamento de ações que envolvam o direito à saúde pode ser definida pelo valor da causa e se (ii) o Ministério Público pode atuar como parte nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal entende que a defesa individual do direito à saúde pode tramitar nos Juizados Especiais, desde que respeitado o limite de 60 salários-mínimos, e o Ministério Público pode atuar como substituto processual em tais casos.

4. A tese fixada pelo Tribunal em IRDR nº 85560/2016 (Tema 01) estabelece que, independentemente da complexidade da causa, as ações de valor inferior a 60 salários-mínimos devem ser processadas nos Juizados Especiais, ainda que haja necessidade de produção de prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, e o Ministério Público pode atuar como substituto processual em ações individuais que visem à proteção do direito à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/09, art. 2º, inciso I; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, REsp nº 1.409.706/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 07/11/2013; STJ, AgRg no AREsp nº 374.299/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 27/10/2016. (N.U 0002618-71.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

Portanto, a insurgência recursal não merece provimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025